Tribunal: TRF3
Processo: 5102785-95.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
91/689)

5102785-95.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5102785-95.2026.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

CURADOR: ELZIMARY DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO BERTOLDO - SP366416-N

CURADOR do(a) APELANTE: ELZIMARY DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. ÓBITO DO SEGURADO OCORRIDO ANTES DA CF/1988. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DA INVALIDEZ. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor da ação em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, na condição de filho maior inválido, dependente de seu genitor, falecido em 29/09/1982.

O autor requereu o restabelecimento do pagamento do benefício a partir do óbito de sua genitora, ocorrido em 02/02/2020, que recebia pensão por morte decorrente do falecimento do segurado.

O juízo de primeiro grau entendeu não restar comprovada a invalidez do autor em momento anterior ao óbito do instituidor do benefício, considerando que a interdição judicial ocorreu apenas em 1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da causa, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento do direito de defesa; (ii) definir se é necessária a produção de prova pericial para apurar se a invalidez do autor preexistia ao óbito do segurado instituidor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador da pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do evento, conforme o princípio tempus regit actum.

À época do falecimento do segurado (29/09/1982), aplicava-se a Consolidação das Leis da Previdência Social de 1976 (Decreto no 77.077/1976), que reconhecia como dependentes os filhos inválidos, com presunção de dependência econômica.

A concessão de pensão por morte ao filho maior inválido exige a comprovação de que a invalidez precede ao óbito do instituidor do benefício.

A circunstância de a interdição judicial ter sido decretada em 1993, bem como a existência de vínculos empregatícios posteriores ao óbito do segurado, não afasta, por si só, a possibilidade de incapacidade preexistente.

A ausência de prova técnica sobre a data de início da incapacidade impede a adequada análise do direito alegado, sendo necessária a realização de perícia médica judicial.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento do direito de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia médica judicial e novo julgamento, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus regit actum.

O reconhecimento do direito do filho maior inválido à pensão por morte exige comprovação de que a invalidez precede ao falecimento do instituidor do benefício.

O julgamento antecipado da causa sem produção de prova pericial necessária à comprovação da incapacidade configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; Decreto no 77.077/1976, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2081801/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, AR 5.043/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 09/03/2022, DJe 25/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5102785-95.2026.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

CURADOR: ELZIMARY DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO BERTOLDO - SP366416-N

CURADOR do(a) APELANTE: ELZIMARY DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por Agnaldo José de Oliveira (Id. 355985436) em face de sentença (Id. 355985426) que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, alega o autor, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da causa, sem a devida dilação probatória para análise aprofundada de todos os aspectos de sua invalidez.

No mérito, requer a reforma da sentença, sustentando que a pensão por morte somente cessa com a morte do beneficiário, quando não há outros dependentes habilitados ou quando o benefício originário não gerou direito à sucessão, como no presente caso, em que busca o direito à pensão decorrente do óbito de seu genitor, cujo benefício era recebido por sua genitora, na condição de dependente do segurado originário (o genitor falecido), independente da qualidade de segurada da genitora. Alega ainda, que a sua invalidez antecede o falecimento do pai, em que pese o decreto de interdição datar de 1993, bem como as atividades laborais exercidas após o óbito do genitor não afastam sua dependência econômica.

Requer, por fim, a concessão do benefício de pensão por morte, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, desde a data do óbito da genitora, em (02/02/2020), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, além da condenação da autarquia nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade e, portanto, é conhecido.

Trata-se de demanda ajuizada por Agnaldo José de Oliveira, nascido em 07/05/1964, representado por sua curadora, Elzimary de Oliveira, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício de pensão por morte, na condição de filho maior inválido, dependente de seu genitor, Amadeu José de Oliveira, falecido em 29/09/1982 (Id. 355985182 - Pág. 02), com o pagamento retroativo ao óbito de sua genitora, Maria Helena Fekete de Oliveira, em 02/02/2020 (Id. 355985183).

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da não comprovação de que a invalidez do autor antecede ao óbito do instituidor do benefício, tendo em vista o termo de interdição datar de 1993.

Apela o autor, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pretende a reforma da sentença para a concessão do benefício de pensão por morte.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo, pois, ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência. Nesse sentido, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBITO ANTERIOR À CF/88. DECRETO N. 83.312/1984. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Em homenagem ao princípio tempus regit actum, ocorrido o falecimento da instituidora do benefício de pensão por morte em 25.7.1987, antes da Constituição Federal de 1988, quando em pleno vigor o Decreto n. 89.312/1984, esse deve ser diploma legal aplicado.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 2081801/SP; Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA; julgado em 24/06/2024; DJe 26/06/2024);

"AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DO DECRETO N. 89.312/84. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE REDEFINIU A DISTRIBUIÇÃO DA PENSÃO ENTRE CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE COM BASE NA LEI N. 8.213/91. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RESCISÓRIA PROVIDA.

I - Como se deferiu pensão por morte sob a égide do Decreto n. 89.213/84, na razão de 90% à companheira e 10% à ex-cônjuge, beneficiária de pensão alimentícia, não é possível à autarquia previdenciária, sponte própria, alterar a distribuição do benefício, com base no art. 76, § 2o, da Lei n. 8.213/91, à proporção de 50% para cada, em razão do princípio tempus regit actum.

II - O acórdão rescindendo deu provimento ao recurso especial, para adotar o entendimento supra descrito, incidindo em manifesta violação da norma jurídica, principalmente considerando a jurisprudência já consolidada à época no sentido de que, em matéria previdenciária, incide o princípio tempus regit actum.

III - Ação Rescisória provida para rescindir o julgado proferido no REsp 793.405/RJ em judicium rescidens e, em judicium rescissorium, condenar o INSS e a FUNCEF a restabelecer a pensão por morte na forma originariamente deferida, pagando, ainda, os atrasados com juros e correção monetária. (AR n. 5.043/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALÇÃO; Primeira Seção, julgado em 09/03/2022, DJe de 25/3/2022)

À época do óbito do pai do requerente (29/09/1982) estava em vigor a CLPS de 1976 (Decreto no 77.077, de 24/01/1976), cujo artigo 13, caput, dispunha:

“Art 13 Consideram-se dependentes do segurado, para os efeitos desta Consolidação:

I - a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos e as filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas;

II - a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só poderá ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos, ou inválida;

III - o pai inválido e a mãe;

IV - os irmãos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos e as irmãs solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas.

§ 1o - A existência de dependente de qualquer das classes dos itens I e II exclui do direito às prestações os das classes subseqüentes.

§ 2o - Equiparam-se aos filhos, nas condições do item I, mediante declaração escrita do segurado:

a) o enteado;

b) o menor que, por determinação judicial, se ache sob sua guarda;

c) menor que se ache sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 3o - Inexistindo esposa, ou marido inválido, com direito às prestações, a pessoa designada poderá, mediante declaração escrita do segurado, concorrer com os filhos deste.

§ 4o - Não sendo o segurado civilmente casado, será considerada tacitamente designada a pessoa com quem ele se tenha casado segundo rito religioso, presumindo-se feita a declaração prevista no § 3o.

§ 5o - Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes do item III poderão concorrer com esposa, a companheira ou o marido inválido, ou com a pessoa designada na forma do § 4o, salvo se existir filhos com direito às prestações.

§ 6o - Para os efeitos deste artigo, a invalidez deverá ser verificada em exame médico a cargo do INPS."

O artigo 15, por sua vez, dispunha que: “A dependência econômica das pessoas indicadas no item I do artigo 13 é presumida e a das demais deve ser comprovada”.

Na presente demanda, o autor, nascido em 07/05/1964, representado por sua curadora, objetiva a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte, retroativo à data do falecimento genitora do requerente, Maria Helena Fekete de Oliveira, em 02/02/2020, alegando ser filho maior inválido desde a data do falecimento de seu genitor, Amadeu José de Oliveira, ocorrido em 29/09/1982 (Id. 355985182 - Pág. 02).

Sustenta que apesar de ter sido decretada sua interdição desde 1993, a invalidez/deficiência é preexistente ao óbito do instituidor da pensão, fazendo jus à continuidade do pagamento da pensão já instituída em benefício de sua genitora.

Quanto à qualidade de segurado do pai do requerente, em que pese o INSS não ter localizado na base de dados da DATAPREV as devidas informações sobre o segurado, bem como o requerimento administrativo de pensão por morte em face do óbito do genitor apresentado pelo autor em 13/09/2023 (Id. 355985246) ter sido indeferido por falta de qualidade do segurado, referido requisito foi reconhecido administrativamente, uma vez que a genitora do requerente, Maria Helena Fekete de Oliveira, falecida em 02/02/2020 (Id. 355985183), recebeu até a data de seu falecimento a pensão por morte previdenciária NB: 21/74387779-9 (Id. 355895185 - Pág. 24), relativa ao óbito do esposo, pai do demandante.

Os documentos pessoais (Id. 355985078) juntados aos autos comprovam que o requerente é filho do segurado falecido.

A questão controvertida nos autos cinge-se à comprovação da invalidez e da dependência econômica do autor em relação ao pai, instituidor do benefício.

De fato, o filho maior inválido tem direito à pensão do instituidor do benefício se a invalidez preceder ao óbito. Cumpre destacar que a concessão do benefício é justificada pela situação de invalidez da parte requerente e a manutenção de sua dependência econômica em relação ao instituidor do benefício.

No caso dos autos, o processo de interdição - autos no 2050014-70.1993.8.26.0269, distribuído à 1a Vara da Família e Sucessões de Itapetininga-SP, data de 1993, posterior, portanto, ao falecimento do genitor em 29/09/1982.

No Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS constam vínculos empregatícios nos períodos de 17/09/1984 a 24/05/1985, 23/09/1985 a 29/03/1986, 20/09/1989 e última remuneração em 09/1989, 12/07/1990 a 10/08/1990 e 04/09/1990 a 12/11/1990 (Id. 355985185 - Pág. 26).

O fato de a interdição do autor ter ocorrido em 1993, bem como dele ter exercido atividade laborativa, isoladamente, não comprovam ausência de incapacidade anterior, tampouco afastam a dependência econômica de seus pais.

Alega o autor que apesar de sua interdição ter sido decretada em 1993, a sua invalidez já existia na data do óbito de seu genitor em 1982, requerendo seja oportunizada a produção da prova pericial.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento do direito de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Assim, é de rigor a anulação da sentença, a fim de que o Juízo de primeiro grau possibilite a realização da perícia médica a fim de esclarecer se a invalidez do autor preexistia à data do óbito do instituidor do benefício em 29/09/1982, proferindo-se novo julgamento.

Diante do exposto, acolho a preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da perícia judicial e prosseguimento da demanda, restando prejudicado o mérito da apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. ÓBITO DO SEGURADO OCORRIDO ANTES DA CF/1988. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DA INVALIDEZ. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor da ação em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, na condição de filho maior inválido, dependente de seu genitor, falecido em 29/09/1982.

O autor requereu o restabelecimento do pagamento do benefício a partir do óbito de sua genitora, ocorrido em 02/02/2020, que recebia pensão por morte decorrente do falecimento do segurado.

O juízo de primeiro grau entendeu não restar comprovada a invalidez do autor em momento anterior ao óbito do instituidor do benefício, considerando que a interdição judicial ocorreu apenas em 1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da causa, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento do direito de defesa; (ii) definir se é necessária a produção de prova pericial para apurar se a invalidez do autor preexistia ao óbito do segurado instituidor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador da pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a legislação vigente à época do evento, conforme o princípio tempus regit actum.

À época do falecimento do segurado (29/09/1982), aplicava-se a Consolidação das Leis da Previdência Social de 1976 (Decreto no 77.077/1976), que reconhecia como dependentes os filhos inválidos, com presunção de dependência econômica.

A concessão de pensão por morte ao filho maior inválido exige a comprovação de que a invalidez precede ao óbito do instituidor do benefício.

A circunstância de a interdição judicial ter sido decretada em 1993, bem como a existência de vínculos empregatícios posteriores ao óbito do segurado, não afasta, por si só, a possibilidade de incapacidade preexistente.

A ausência de prova técnica sobre a data de início da incapacidade impede a adequada análise do direito alegado, sendo necessária a realização de perícia médica judicial.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento do direito de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia médica judicial e novo julgamento, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus regit actum.

O reconhecimento do direito do filho maior inválido à pensão por morte exige comprovação de que a invalidez precede ao falecimento do instituidor do benefício.

O julgamento antecipado da causa sem produção de prova pericial necessária à comprovação da incapacidade configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; Decreto no 77.077/1976, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2081801/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, AR 5.043/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 09/03/2022, DJe 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar e anular a sentença, restando prejudicado o mérito da apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão